Tribunal: TJPA
Processo: 0026890-73.2004.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026890-73.2004.8.14.0097

APELANTE: HELIA CHARONE BANNA

APELADO: GUIOMAR SOARES DOS SANTOS, ISRAEL BARROS BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. PRETENSÃO DE ANALISE DE MATÉRIA NÃO VENTILADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A matéria que fora trazida a este Órgão
Ad quem
foi exclusivamente a legitimidade da Embargada na ação, logo, qualquer outra análise meritória será realizada pelo Juízo de origem ao julgar o mérito que lhe foi devolvido por força do Acórdão ora embargado.

II -
A
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

III -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026890-73.2004.8.14.0097

EMBARGANTE: SABARÁ INGREDIENTES S.A

ADVOGADO: ARIADNE MAUES TRINDADE

EMBARGADO: HELIA CHARONE BANNA

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SABARÁ INGREDIENTES S.A
em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
HELIA CHARONE BANNA.

Aduz o Embargante que haveria omissão no acórdão posto que não teriam sido enfrentados todos os argumentos deduzidos pela parte que seriam capazes de infirmar as conclusões do julgado.

Alegou que não houve manifestação expressa sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes e nem sobre o recibo assinado com firma reconhecida, a qual da integral quitação a parcela relativa ao pagamento dos terrenos em discussão.

Prosseguiu, afirmando que o acórdão deixou de seguir jurisprudência dominante invocada, sem demonstrar existência ou distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento.

Requereu a modificação do acórdão, bem como a manifestação sobre a matéria prequestionada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026890-73.2004.8.14.0097

EMBARGANTE: SABARÁ INGREDIENTES S.A

ADVOGADO: ARIADNE MAUES TRINDADE

EMBARGADO: HELIA CHARONE BANNA

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SABARÁ INGREDIENTES S.A
em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
HELIA CHARONE BANNA.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, a questão trazida a julgamento girava em torno da Legitimidade da Embargada de pleitear a nulidade do contrato de promessa de compra e venda realizada por seu marido, já falecido.

A sentença havia extinguido o feito sem resolução de mérito, tendo o Acórdão reformado a decisão a fim de que a Embargada pudesse ter sua pretensão meritória analisada, uma vez que sua legitimidade fora reconhecida.

Assim, a matéria que fora trazida a este Órgão
Ad quem
foi exclusivamente a legitimidade da Embargada na ação, logo, qualquer outra análise meritória será realizada pelo Juízo de origem ao julgar o mérito que lhe foi devolvido por força do Acórdão ora embargado.

Portanto, não há o que se falar em omissão no presente julgado.

Quanto ao pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022